Tribunal: TJDFT
Processo: 0733046-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733046-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão de ID 75016813 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça. Em cumprimento parcial, a agravante afirmou que não declara imposto de renda e anexou o extrato bancário referente ao mês de junho de 2025. Decido. Analisando os extratos juntados, verifica-se que a agravante possui investimento denominado "BB Rende Fácil", sendo constatado que recursos vêm sendo transferidos de sua conta corrente para o referido investimento. Desse modo, intime-se a agravante para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários completos e na íntegra dos meses de junho e julho de 2025, bem como os extratos correspondentes ao investimento "BB Rende Fácil". Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora